Tribunal: TJDFT
Processo: 0734528-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL.
I – É nulo o contrato bancário celebrado sem a existência de prova da ciência e manifestação de vontade do consumidor na contratação.
II – Diante da inversão do ônus da prova, compete à instituição bancária comprovar a regularidade da celebração do contrato que fundamenta os débitos lançados na conta bancária do consumidor.
III – Suporta dano moral o cliente de serviço bancário que é vítima de contratação de empréstimo indevida, com o desconto de reiteradas parcelas em sua conta bancária, o que lhe causa angústia, transtornos, sofrimento e estresse que extrapolaram o mero aborrecimento da vida cotidiana, atingindo a sua integridade psíquica e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade.
IV – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
V – Apelação parcialmente provida